Tribunal: TJPA
Processo: 0814449-60.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0814449-60.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA PA

INTERESSADO: MILENA MORAES PEREIRA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0814449-60.2023.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARITUBA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DE MARITUBA/PA E JUÍZO CRIMINAL DE MARITUBA/PA -DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO E COM CHASSI ADULTERADO – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA.
A soma das penas previstas em abstrato dos citados delitos ultrapassa o limite máximo de 2 (dois) anos, conforme disposto no art. 61, da Lei 9.099/95 e, desse modo, prevalece o entendimento, em regra, de que o Juízo competente para processar e julgar o caso é o Juízo Comum e não o Juizado Especial Criminal.
A peça acusatória delimita a competência do Juízo, eis que não houve aditamento para exclusão da imputação do crime do art. 311, do CP.
Conflito improcedente. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814449-60.2023.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARITUBA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, em face do MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Marituba/PA.

O Termo Circunstanciado de Ocorrência de nº 29/2020.1000575-5 foi instaurado para apurar a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, e 311, do CP, tendo como autora Milena Moraes Pereira, que na data de 01.10.2020 foi flagrada conduzindo, sem habilitação, uma motocicleta com chassi adulterado.

Oferecida a denúncia, o Processo tramitava

no Juizado Especial Cível e Criminal de Marituba/PA, tendo sido designada audiência preliminar quando o i. representante do órgão ministerial requereu a declinação da competência, eis que as penas dos delitos, somadas, ultrapassariam 02 (dois) anos, descaracterizando a competência do Jecrim. Desta forma, os autos foram remetidos ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que suscitou o presente conflito, uma vez que não estaria comprovado o delito previsto no art. 311, do CP, mas somente o do art. 309, do CTB, cuja pena máxima não ultrapassa 02 (dois) anos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improcedência do conflito.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço do conflito, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Analisando os autos, verifico que o cerne da questão é saber qual juízo competente para processar e julgar o feito referente aos delitos apontados na denúncia: art.
309, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 311, do CP, supostamente cometidos por Milena Moraes Pereira.

Na espécie, a soma das penas previstas em abstrato dos mencionados delitos ultrapassa o limite máximo de 2 (dois) anos, conforme o disposto no art. 61, da Lei 9.099/95 e, desse modo, prevalece o entendimento, em regra, de que o Juízo competente para processar e julgar o caso seria o comum e não o do Juizado Criminal, conforme entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

Conflito negativo de competência. Crime contra o consumidor. Conhecimento. Pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Incompetência do Juizado Especial. Competência do Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra o Consumidor e contra a Ordem Tributária. Decisão unânime. (...) Se a disposição tem como pena, in abstrato, reclusão, de dois a quatro anos, e multa, resta afastada a atuação do Juizado Especial Criminal, devendo ser firmada a competência do Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra o Consumidor e contra a Ordem Tributária para processar e julgar os fatos imputados à ré (...). (ACÓRDÃO: 115431, Des. RONALDO MARQUES VALLE, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2012, DJe 07/01/2013).

Diante da análise dos autos, o somatório das penas dos delitos imputados, referente a
os crimes previstos nos arts. 309, do CTB, e 311, do CP, retira da esfera de competência do Juizado Especial Criminal, por exceder o patamar de 02 (dois) anos previsto na Lei 9.099/95, impondo, portanto, o rito do procedimento comum ordinário. Vejamos:

“
Art. 309, CTB. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

“Art. 311, CP. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.”

Ressalto que a
peça acusatória delimita a competência do Juízo, eis que não houve aditamento para exclusão da imputação do crime do art. 311, do CP. Logo, a pretensão delimita a competência jurisdicional e o recebimento da peça acusatória, evidenciando a justa causa para o processamento regular do feito.

Desta forma, em que pese o órgão ministerial no 1º grau, 4ª PJ de Marituba, não ter ratificado a denúncia em virtude de não vislumbrar indícios de autoria e prova da materialidade da conduta criminosa do art. 311, do CP, também não a aditou para a exclusão do referido delito.

Sendo assim,
verifica-se a necessidade da acusada responder pelos crimes apontados na denúncia perante o Juízo Criminal e não perante o Juizado Especial.

Posto isso, conheço do conflito e julgo-o improcedente, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/12/2023